Tribunal: TJPA
Processo: 0867194-50.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867194-50.2024.8.14.0301

APELANTE: ROBERVAL DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: PRÓ-REITORA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: TAISUKE NOGUCHI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Roberval de Oliveira Santos contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para obrigar a Universidade do Estado do Pará – UEPA a realizar a revalidação de seu diploma de Medicina, obtido no exterior, por meio de tramitação simplificada. A sentença de primeiro grau entendeu não configurado direito líquido e certo, em respeito à autonomia universitária e ao edital vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante possui direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro de Medicina, à luz da legislação vigente e da autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da CF/1988, assegura às universidades públicas o direito de estabelecer normas próprias para revalidação de diplomas obtidos no exterior, inclusive podendo optar por não aderir à tramitação simplificada prevista na Resolução CNE/CES nº 3/2016.

A UEPA, por meio da Resolução nº 3.782/2020, deliberou expressamente por não aderir à tramitação simplificada para diplomas estrangeiros de Medicina, estabelecendo critérios próprios em edital específico, o que é permitido pelo art. 53 da Lei nº 9.394/1996.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.349.445/SP) e desta Corte Estadual reconhece que a instituição de ensino superior possui legitimidade para exigir processo seletivo com etapas como prova teórica e prática, desde que em conformidade com seus regulamentos internos.

A alegação de superação do Tema 599 do STJ com a edição da Resolução CNE nº 1/2022 não se aplica ao caso, dado que a UEPA formalizou sua não adesão à tramitação simplificada de forma válida e motivada.

A concessão da ordem pleiteada violaria o princípio da isonomia, conferindo tratamento privilegiado ao apelante frente aos demais candidatos submetidos às mesmas regras institucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A universidade pública detém autonomia constitucional para estabelecer regras específicas para revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive optando por não adotar a tramitação simplificada.

A inexistência de adesão institucional à tramitação simplificada afasta o direito líquido e certo do impetrante à sua aplicação.

A imposição judicial de revalidação simplificada, à revelia de regulamento válido da universidade, configura indevida interferência na autonomia universitária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; LDB – Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, I e V; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.05.2013; TJPA, Ap. Cív. nº 0835968-95.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.12.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0867194-50.2024.8.14.0301

APELANTE:
ROBERVAL DE OLIVEIRA SANTOS

APELADA:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERVAL DE OLIVEIRA SANTOS
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pelo apelante contra ato imputado à Pró-Reitora de Graduação da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA
. Destaco a seguir trecho da sentença vergastada na parte que interessa (Id n. 24686415):

“(...) Diante do exposto, restou evidenciado não ter sido superado o Tema Repetitivo 599 do STJ.

Dentro do quadro jurídico debatido acima, alicerçado mormente nos princípios da vinculação ao edital do certame, separação de poderes, isonomia, igualdade e autonomia universitária, entendo que não assiste direito à parte impetrante, por não está configurado direito líquido e certo à tramitação simplificada para a revalidação de seu diploma.

Entendimento diverso significaria intromissão do poder judiciário em assunto de elevada complexidade técnica, cabendo à instituição revalidadora estabelecer os seus critérios de avaliação, o que, no caso em apreço, julgo estar dentro da sua autonomia universitária, não havendo nenhuma ilegalidade e/ou irrazoabilidade/desproporcionalidade nos critérios adotados pela UEPA nos termos do Edital 35/2022.

Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado,
ROBERVAL DE OLIVEIRA SANTOS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 24686419), aduzindo, em suma, que a autonomia das instituições de ensino superior não é ilimitada, devendo observar o princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF/88 e ser exercida dentro dos limites legais relativos ao pedido de revalidação simplificada dos diplomas expedidos por unidades estrangeiras, consoante as regras específicas previstas na Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), bem como o entendimento doutrinário e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Asseverou ainda a superação do Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça após a edição da Resolução nº 01/2022 do CNE, que limitou a autonomia universitária, motivo pelo qual inexiste óbice à instauração do processo de revalidação simplificada de diplomas expedidos no exterior, a qualquer tempo, mediante simples requerimento administrativo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, a fim de que seja concedida a segurança pleiteada na inicial para obrigar a Universidade do Estado do Pará – UEPA à revalidação simplificada do seu diploma, dentro do prazo de 90 (noventa) dias.

No ID n. 24686423,
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 26180744)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o apelante possui Direito Líquido e Certo em ter seu diploma do curso de
Medicina
submetidos a revalidação perante a
UEPA
,
de forma simplificada
.

Sobre o assunto, a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe sobre a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por Universidades públicas que tenham os mesmos cursos ou equivalentes, senão vejamos:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

A seu turno, a Constituição Federal de 1988 consagra a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades públicas, senão vejamos:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

É cediço que compete à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares. Desta forma, o art. 53 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional, estabelece:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

Neste viés, compete à instituição de Ensino Superior o estabelecimento de normas especificas a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro, de modo a possibilitar que a Universidade promova a verificação da capacidade técnica do profissional que pretende exercer sua formação em território nacional.

De igual modo, o STJ possui entendimento quanto ao permissivo legal para a "Universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
"
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" ( REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção. 3. "
O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato
" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(STJ - REsp: 1215550 PE 2010/0177654-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (grifei).

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, que dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, dispondo que os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma, senão vejamos:

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

A seu turno, a
UEPA
editou a Resolução nº 3.782/20, em que aprova a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, senão vejamos:

Art. 1º - Fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o edital específico elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA - UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará.

Desta forma, verifica-se que o edital do processo de revalidação expedido pela Apelada, adota 3 etapas para fins de aprovação do candidato, quais sejam: a fase documental, a de prova teórica e a de habilidades clínicas, critérios estes que encontram amparo na autonomia universitária, a qual não possui obrigatoriedade de adotar o procedimento de tramitação simplificada.

Portanto, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da Universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária, tendo o apelante optado espontaneamente por revalidar seus diplomas perante a Universidade do Estado do Pará -
UEPA
, deve aceitar, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em
medicina
no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação.

Este é o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por "habeas corpus" nem "habeas data", em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. 2. É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88. 3. Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional. 4. Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016. Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma.
5. Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 6. No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada
. 7. De mais a mais, não é de se olvidar que a concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada. 8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023). (grifei).

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, nos termos do voto condutor.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/05/2025